Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022308-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), ALTAMIR JOAO DALLA CORTE - CPF: 232.874.460-53 (AGRAVANTE), ALINE DALLA CORTE - CPF: 856.918.011-04 (AGRAVANTE), VALMIR RIVAROLA PEREIRA - CPF: 856.288.401-49 (AGRAVANTE), AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA - CNPJ: 87.700.746/0001-96 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA DA OBRIGAÇÃO. CASO FORTUITO. IMPACTO SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por embargantes à execução contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor de R$ 139.508,98 ao montante integral da execução, fixado em R$ 1.487.600,68, com recolhimento de custas complementares no valor de R$ 26.961,83, sob pena de extinção dos embargos. Os agravantes sustentam que o proveito econômico efetivamente perseguido não corresponde à totalidade do crédito executado, pois não impugnam a existência ou a validade da obrigação, mas apenas sua exigibilidade temporária, em razão de quebra de safra configuradora de caso fortuito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que aprecia impugnação ao valor da causa e determina a emenda da petição inicial, hipótese não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se, nos embargos à execução em que o pedido principal consiste na extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundada em inexigibilidade temporária da obrigação por caso fortuito, sem impugnação à existência ou à validade do crédito, o valor da causa deve corresponder ao montante integral da execução ou ao proveito econômico efetivamente mensurável, representado pelo excesso de execução apontado.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento, na hipótese, decorre da aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988, pois a decisão agravada impõe obrigação de cumprimento imediato e de elevado impacto financeiro, sob pena de extinção dos embargos à execução, tornando inútil o exame da matéria apenas em sede de apelação.

4. O valor da causa nos embargos à execução deve refletir o proveito econômico real e imediatamente mensurável perseguido pelo embargante, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, não se aplicando automaticamente a regra de equivalência ao montante integral da execução quando o pedido de extinção não impacta o próprio crédito exequendo.

5. O critério fixado pelo STJ no REsp 1.875.161/RS é decisivo: somente há proveito econômico estimável equivalente ao valor total da execução quando a dívida é declarada extinta, inexistente ou reduzida; se a extinção da execução apenas obsta a cobrança por essa via processual, sem suprimir o crédito, o proveito econômico é inestimável ou limitado ao conteúdo patrimonial efetivamente controvertido.

6. No caso concreto, o pedido principal de extinção da execução está fundado em ausência de interesse de agir — condição da ação de natureza processual —, com reconhecimento expresso da existência da obrigação e invocação apenas de sua inexigibilidade temporária por caso fortuito; o acolhimento desse pedido resultaria em sentença terminativa, preservando o crédito íntegro e exigível pelas vias ordinárias, sem qualquer impacto sobre o montante devido.

7. O único pedido com conteúdo econômico preciso e mensurável é o de reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 139.508,98, que corresponde adequadamente ao proveito econômico efetivamente perseguido e justifica o valor da causa atribuído na petição inicial dos embargos.

8. A determinação de recolhimento imediato de custas calculadas sobre valor de causa incorretamente majorado, como condição de sobrevivência processual dos embargos, impõe ônus financeiro desproporcional e configura barreira econômica ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e ao art. 4º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a adequação do valor da causa de R$ 139.508,98 atribuído pelos agravantes aos embargos à execução, afastando-se a determinação de emenda da petição inicial para majoração ao montante integral da execução e a obrigação de recolhimento de custas processuais complementares.

Tese de julgamento
: “1. Nos embargos à execução em que o pedido principal consiste na extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundada em inexigibilidade temporária da obrigação por caso fortuito, sem impugnação à existência ou à validade do crédito, o valor da causa não deve corresponder ao montante integral da execução, mas ao proveito econômico efetivamente mensurável perseguido pelo embargante. 2. O valor da causa equivale ao total da execução apenas quando o acolhimento dos embargos implicar a declaração de extinção, inexistência ou redução do crédito exequendo, hipótese em que se verifica impacto direto sobre o próprio direito de crédito perseguido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, VI, 485, VI, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018); STJ, REsp 1.875.161/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31/05/2021; STJ, REsp 1.799.339/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTAMIR JOÃO DALLA CORTE, ALINE DALLA CORTE e VALMIR RIVAROLA PEREIRA
, em face da decisão (Id. 369628870) proferida pelo MM. Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1022126-98.2024.8.11.0003, opostos em desfavor de
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA
., acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do valor da causa de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) ao montante integral da execução, fixado em R$ 1.487.600,68 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais e sessenta e oito centavos), com o consequente recolhimento de custas processuais complementares no valor de R$ 26.961,83 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), sob pena de extinção do feito.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao equiparar automaticamente o valor da causa ao montante integral da execução, argumentando que o proveito econômico efetivamente perseguido nos embargos não corresponde à totalidade do crédito executado.

Alegam que não questionam a existência ou validade da obrigação, mas apenas sua exigibilidade, em razão da ocorrência de caso fortuito decorrente de quebra de safra, circunstância que, segundo defendem, justificaria a suspensão ou revisão da obrigação, e não a extinção definitiva do débito.

Sustentam, assim, que o valor da causa deve refletir o efetivo conteúdo econômico controvertido, correspondente ao montante de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), indicado na petição inicial dos embargos.

Defendem, ainda, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, afirmando que a decisão impugnada impõe obrigação imediata de elevado impacto financeiro, sob pena de extinção dos embargos à execução, o que tornaria inútil a discussão da matéria apenas em sede de apelação.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a adequação do valor da causa atribuído aos embargos à execução, afastando-se a determinação de recolhimento das custas processuais complementares.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 372372854).

A agravada
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA
. apresentou contrarrazões (Id. 376903384), sustentando, em síntese, que os embargantes, independentemente da fundamentação jurídica invocada, postularam a extinção integral da execução, invocando caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva e inexistência de título executivo, tendo requerido expressamente que fossem “
eximidos da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais”
e que tal circunstância “
impõe a extinção da execução
”.

Argumenta que o critério jurisprudencial não se vincula à natureza da tese defensiva deduzida, mas ao proveito econômico perseguido, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao montante integral da execução, em consonância com os precedentes do STJ e do próprio TJMT.

Refuta, ainda, a alegação de violação ao acesso à justiça, pontuando que eventual dificuldade financeira deveria ser solucionada mediante pedido de gratuidade da justiça, e não pela redução artificial do valor da causa.

Requer ao final, o desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se examinar o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão que aprecia impugnação ao valor da causa e determina a emenda da petição inicial não consta expressamente do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A questão, contudo, encontra solução na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018), segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, a decisão agravada impôs aos embargantes obrigação de cumprimento imediato, emenda da petição inicial e recolhimento de R$ 26.961,83 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) a título de custas complementares, no prazo fatal de 15 dias, sob pena de extinção dos embargos à execução.

A inutilidade do julgamento diferido é manifesta: caso os agravantes não promovam o recolhimento exigido, os embargos serão extintos, a execução originária retomará seu curso e os atos constritivos poderão alcançar irreversivelmente o patrimônio dos recorrentes, tornando inócua qualquer discussão futura em sede de apelação.

A hipótese enquadra-se, portanto, com precisão na excepcionalidade delineada pelo STJ no Tema 988, razão pela qual se reconhece o cabimento do presente recurso.

Prossigo.

Trata-se, na origem, de
embargos à execução
opostos pelos agravantes
ALTAMIR JOÃO DALLA CORTE, ALINE DALLA CORTE e VALMIR RIVAROLA PEREIRA
em face de
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA.
, insurgindo-se contra
execução de título extrajudicial
(nº 1015516-17.2024.8.11.0003) fundada em contrato de compra e venda de sementes de soja celebrado em 13/09/2023, no valor de R$ 1.314.750,00 (um milhão, trezentos e catorze mil, setecentos e cinquenta reais).

Na petição inicial dos embargos, os embargantes atribuíram à causa o valor de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente ao alegado excesso de execução, deduzindo, contudo, como pedido principal, a extinção integral da execução com fundamento na teoria da imprevisão, caso fortuito e onerosidade excessiva decorrentes de quebra de safra ocorrida na safra 2023/2024, e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

Apresentada impugnação ao valor da causa pela embargada, o Juízo de origem acolheu a insurgência, determinando a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa ao montante total da execução (R$ 1.487.600,68: um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais e sessenta e oito centavos), com o recolhimento de custas complementares no valor de R$ 26.961,83 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, decisão esta que deu origem ao presente recurso.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
O valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser retificado de ofício pelo magistrado ou mediante impugnação da parte contrária, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os embargantes fundamentam sua pretensão não apenas no excesso de execução (pedido subsidiário), mas primordialmente na resolução do contrato por onerosidade excessiva (teoria da imprevisão), o que, se acolhido, acarretaria a extinção total do feito executivo.

Conforme pacificado pela jurisprudência, o valor da causa nos embargos à execução deve ser equivalente ao valor do processo executivo quando a pretensão do embargante visa à própria extinção da execução. O proveito econômico, nesse cenário, é a totalidade do débito que se pretende deixar de pagar.

[...]

Portanto, havendo cumulação de pedidos (extinção total por onerosidade excessiva e, subsidiariamente, excesso de execução), o valor da causa deve corresponder ao pedido de maior amplitude econômica, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e determino:

A INTIMAÇÃO dos embargantes, por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam à emenda da petição inicial para adequar o valor da causa ao montante total da execução, sob pena de extinção do processo.

No mesmo prazo, deverão os embargantes realizar o recolhimento das custas processuais complementares.
[...]” (Id. 369628870).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à definição do correto valor da causa a ser atribuído aos embargos à execução, à luz do proveito econômico efetivamente perseguido pelos embargantes.

Nesse contexto, o art. 292, § 3º, do CPC estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

Trata-se, portanto, de critério funcional e concreto, ou seja, o valor da causa deve refletir o benefício econômico real e imediatamente mensurável que o autor pretende obter com o acolhimento de seus pedidos. É precisamente esse critério que a decisão agravada deixou de observar adequadamente, como se passa a demonstrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
nos embargos à execução
, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do processo executivo quando se busca a própria extinção da execução, pois o proveito econômico perseguido, nesse cenário, seria a totalidade do débito que se pretende deixar de pagar.

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1799339/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 30/9/2020).

Esse entendimento, contudo, não é de aplicação automática e irrestrita. Ele pressupõe, necessariamente, que a extinção da execução pretendida pelo embargante impacte o próprio crédito exequendo, ou seja, que implique a declaração de inexistência, invalidade ou extinção da dívida, ou a redução do seu montante. É precisamente essa distinção que o próprio STJ estabeleceu em precedente de fundamental importância para o deslinde da presente controvérsia.

No julgamento do REsp 1.875.161/RS (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 31/05/2021), o Superior Tribunal de Justiça fixou critério decisivo para a aferição do proveito econômico nos embargos à execução, assentando que:

“[...]
o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não
é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo
. Em suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo executado. Por outro lado,
caso a extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável
.
[...]”

E, de forma ainda mais precisa, consignou que “
nas hipóteses em que a extinção da execução não impacte o próprio direito de crédito perseguido —
como ocorre quando se reconhece a ausência de condição de procedibilidade da ação executiva —, deve-se considerar inestimável o proveito econômico auferido pelo executado, porquanto a dívida não foi declarada extinta ou inexistente
, tampouco houve redução do montante eventualmente devido
.”

Embora esse precedente tenha sido proferido no contexto da fixação de honorários advocatícios, o critério nele estabelecido é plenamente aplicável à questão do valor da causa nos embargos à execução, pois ambas as situações têm como denominador comum a identificação do real proveito econômico perseguido pelo embargante.

Com esse referencial teórico e jurisprudencial estabelecido, passa-se ao exame dos pedidos efetivamente formulados na petição inicial dos embargos à execução para a correta solução da controvérsia.

Da leitura atenta da peça inaugural, identificam-se dois pedidos principais. O primeiro, constante do item d.1:

“
d) – sejam julgados totalmente procedentes os pedidos

dispostos nestes Embargos à Execução, para:

d.1) diante dos acontecimentos extraordinários e de dificuldade intransponível que afligiram os Embargantes, sendo necessária a aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, de modo que os Embargantes devem ser eximidos da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da execução, por ausência de interesse de agir e, de forma subsidiária, a suspensão da execução durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior;
(Inicial, Id. 167491473 – fl. 39).

E o segundo, constante do item d.2, requer:

“
d.2) – reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão do excesso executivo na importância de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil e quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), bem como os encargos cobrados indevidamente;
” (Inicial, Id. 167491473 – fl. 39).

A análise desses pedidos revela que o pedido principal de extinção da execução está expressamente fundado em ausência de interesse de agir, condição da ação de natureza processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não em impugnação ao mérito do crédito.

Os próprios embargantes reconhecem a existência da obrigação e invocam apenas sua inexigibilidade temporária em razão de caso fortuito. Se acolhido esse pedido, o resultado seria uma sentença terminativa, que não impede o ajuizamento de nova execução quando cessada a causa de inexigibilidade.

Logo, o crédito permaneceria íntegro, podendo ser cobrado pelas vias ordinárias e o proveito econômico imediato e concreto perseguido, portanto, não equivale ao valor total do crédito executado, pois a dívida não seria declarada extinta ou inexistente, apenas a via processual eleita seria obstada temporariamente.

Nessa mesma linha, o pedido subsidiário interno ao d.1, suspensão da execução durante o tempo da impossibilidade, tem natureza eminentemente processual e cautelar, sem conteúdo econômico autônomo equivalente ao valor total da execução. Trata-se de medida temporária que não implica qualquer declaração sobre a existência ou o montante do crédito.

Assim, o único pedido com conteúdo econômico preciso e imediatamente mensurável é o pedido d.2, de reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), decorrente da aplicação indevida de encargos contratuais não previstos na nota promissória. É exatamente esse o valor que os embargantes atribuíram à causa, em estrita observância ao critério do proveito econômico real previsto no art. 292, § 3º, do CPC.

Com efeito, o entendimento segundo o qual o valor da causa nos embargos deve corresponder ao valor da execução pressupõe que o embargante questione a existência, a validade ou a extinção do crédito, situações em que, se a tese for acolhida, o devedor definitivamente não pagará nada e o crédito será suprimido do mundo jurídico.

No caso concreto, porém, os embargantes não negam a existência da obrigação nem impugnam a validade intrínseca do título, invocando apenas a inexigibilidade temporária da obrigação por força de caso fortuito e pleiteando a extinção do processo por ausência de condição de procedibilidade, resultado que, como demonstrado, não impacta o próprio crédito exequendo, que permaneceria íntegro e exigível pelas vias ordinárias após cessada a causa de inexigibilidade.

Tampouco prospera a conclusão de aplicação do artigo 292, inciso VI, do CPC, segundo o qual, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder ao pedido de maior amplitude econômica. Isso porque a regra pressupõe a cumulação de pedidos com conteúdos econômicos distintos e mensuráveis. No caso dos autos, o pedido principal de extinção da execução por ausência de interesse de agir e o pedido subsidiário de suspensão da execução não possuem conteúdo econômico autônomo e preciso equivalente ao valor total da execução, pois seu acolhimento não implicaria a supressão definitiva do crédito.

Não há, portanto, cumulação de pedidos com dimensões patrimoniais distintas e somáveis que justifique a elevação do valor da causa ao montante integral da execução.

Por fim, não se pode deixar de registrar que a determinação de recolhimento imediato de R$ 26.961,83 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) como condição de sobrevivência processual dos embargos, calculada sobre valor de causa que se controverte, impõe aos agravantes, produtores rurais que sofreram quebra de safra, ônus financeiro desproporcional, capaz de inviabilizar o exercício do direito de defesa e de criar barreira econômica ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e ao art. 4º do CPC.

A extinção do processo por impossibilidade de arcar com custas calculadas sobre valor de causa incorretamente fixado constitui vedação indireta ao acesso à jurisdição que não pode ser tolerada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o valor da causa de R$ 139.508,98 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) atribuído pelos agravantes aos embargos à execução corresponde adequadamente ao proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, afastando-se a determinação de emenda da petição inicial para majoração do valor da causa ao montante integral da execução e a obrigação de recolhimento de custas processuais complementares no valor de R$ 26.961,83 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Fica mantido o efeito suspensivo anteriormente deferido (Id. 372372854), cujos fundamentos ficam absorvidos pelo presente julgamento de mérito.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026